Tribunal: STF
Processo: RE 1273984
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 1ª Região, assim ementado (fl. 51, Vol. 2):
    “PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. PROCESSO COLETIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS DE CONTAS DE POUPANÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA DOS SUBSTITUÍDOS. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. LEGITIMIDADE DA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. RECURSO PROVIDO. 1. As decisões monocráticas proferidas nos Recursos Extraordinários n°s 626.307/SP, 591.797/SP, ambos de relatoria do Ministro Dias Toffoli, e no Recurso Extraordinário n. 632.212/SP, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, não têm o condão de obstar a apreciação do presente recurso, posto que o mesmo se limita a analisar questão concernente à legitimidade ativa. 2. A Defensoria Pública possui legitimidade ativa ad causam para a propositura de ação civil pública, consoante art. 5°, II, da Lei n. 7.347/1985, com redação dada pela Lei n. 11.448/2007. 3. Tratando-se de demanda que verse sobre aplicação de expurgos inflacionários em conta de poupança, resta configurada a legitimidade ativa da Defensoria Pública da União, que se caracteriza por ser ampla, dentro de suas funções, nos limites da Constituição Federal. 4. A caderneta de poupança é a forma mais popular de investimento, conhecida por seu baixo risco e pela facilidade de seu uso, sobretudo por permitir o depósito de valores módicos, atraindo, dessa maneira, grande quantidade poupadores hipossuficientes.”
    No apelo extremo, interposto com amparo no art. 102, III, a, da Constituição Federal, a parte recorrente alega ofensa aos arts. 5º, LXXIV; e 134 da Constituição, sustentando, em suma, a ilegitimidade ativa da Defensoria Pública da União para o manejo da presente ação civil pública, pois: (a) “a ação civil pública não pode ser utilizada para a defesa de direitos e interesses puramente privados, não homogêneos e disponíveis, tampouco a Defensoria detém legitimidade para ajuizar ação civil pública que atinja um grupo com diferentes posições sócio-econômicas” (fl. 4, Vol. 3); (b) os direitos tutelados não são homogêneos, nem disponíveis; (c) os representados pela Defensoria Pública não são hipossuficientes; e (d) no caso, é necessário o reconhecimento da inconstitucionalidade, sem redução do texto, do artigo 5º, II, da Lei 7.347/1985.
    É o relatório. Decido.
    O Recurso Extraordinário não merece prosperar. 
    O Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL julgou improcedente a Ação Direta de Inconstitucionalidade 3.943 (Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 6/8/2015), na qual se questionava a validade do art. 5º, II, da Lei 7.347/1985, na redação dada pela Lei 11.448/2007.
    Na ocasião, foi reconhecida a constitucionalidade da norma impugnada, autorizativa da atuação da Defensoria Pública na defesa de interesses coletivos e individuais homogêneos. 
    Relativamente à ausência da condição de necessitados dos titulares do direito protegido, o voto condutor do acórdão da ADI 3.943, de relatoria da Ministra CARMEN LÚCIA, consignou o seguinte:
    “38. Não se está a afirmar a desnecessidade de observar a Defensoria Pública o preceito do art. 5º, inc. LXXIV, da Constituição, reiterado no art. 134 (antes e depois da Emenda Constitucional n. 80/2014). No exercício de sua atribuição constitucional, deve-se sempre averiguar a compatibilidade dos interesses e direitos que a instituição protege com os possíveis beneficiários de quaisquer das ações ajuizadas, mesmo em ação civil pública.
    À luz dos princípios orientadores da interpretação dos direitos fundamentais, acentuados nas manifestações do Congresso Nacional, da Advocacia-Geral da União e da Presidência da República, a presunção de que, no rol dos afetados pelos resultados da ação coletiva, constem pessoas necessitadas é suficiente a justificar a legitimidade da Defensoria Pública, para não “esvaziar, totalmente, as finalidades que originaram a Defensoria Pública como função essencial à Justiça” (fl. 550, manifestação da Advocacia-Geral da União).
    Condicionar a atuação da Defensoria Pública à comprovação prévia da pobreza do público-alvo diante de situação justificadora do ajuizamento de ação civil pública (conforme determina a Lei n. 7.347/1985) parece-me incondizente com princípios e regras norteadores dessa instituição permanente e essencial à função jurisdicional do Estado, menos ainda com a norma do art. 3º da Constituição da República:
    “Art. 3º Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil:
    I - construir uma sociedade livre, justa e solidária;
    (...)
    III - erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais;
    IV - promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação”.
    (…)
    O conceito de necessitado, lembra Ada Pellegrini Grinover, 
    “nesse amplo quadro, delineado pela necessidade de o Estado propiciar condições, a todos, de amplo acesso à justiça [evidencia a importância d]a garantia da assistência judiciária. E ela também toma uma dimensão mais ampla, que transcende o seu sentido primeiro, clássico e tradicional. Quando se pensa em assistência judiciária, logo se pensa na assistência aos necessitados, aos economicamente fracos, aos "minus habentes". E este, sem dúvida, o primeiro aspecto da assistência judiciária: o mais premente, talvez, mas não o único.
    Isso porque existem os que são necessitados no plano econômico, mas também existem os necessitados do ponto de vista organizacional. Ou seja, todos aqueles que são socialmente vulneráveis: os consumidores, os usuários de serviços públicos, os usuários de planos de saúde, os que queiram implementar ou contestar políticas públicas, como as atinentes à saúde, à moradia, ao saneamento básico, ao meio ambiente etc.
    E tanto assim é, que afirmava, no mesmo estudo, que a assistência judiciária deve compreender a defesa penal, em que o Estado é tido a assegurar a todos o contraditório e a ampla defesa, quer se trate de economicamente necessitados, quer não. O acusado está sempre numa posição de vulnerabilidade frente à acusação. Dizia eu:
    "Não cabe ao Estado indagar se há ricos ou pobres, porque o que existe são acusados que, não dispondo de advogados, ainda que ricos sejam, não poderão ser condenados sem uma defesa efetiva. Surge, assim, mais uma faceta da assistência judiciária, assistência aos necessitados, não no sentido econômico, mas no sentido de que o Estado lhes deve assegurar as garantias do contraditório e da ampla defesa10. (Grifei).
    Em estudo posterior, ainda afirmei surgir, em razão da própria estruturação da sociedade de massa, uma nova categoria de hipossuficientes, ou seja a dos carentes organizacionais, a que se referiu Mauro Cappelletti, ligada à questão da vulnerabilidade das pessoas em face das relações sócio-jurídicas existentes na sociedade contemporânea.
    Da mesma maneira deve ser interpretado o inc. LXXIV do art. 5º da CF: "O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos" (grifei). A exegese do termo constitucional não deve limitar-se ao recursos econômicos, abrangendo recursos organizacionais, culturais, sociais. (...)
    Assim, mesmo que se queira enquadrar as funções da Defensoria Pública no campo da defesa dos necessitados e dos que comprovarem insuficiência de recursos, os conceitos indeterminados da Constituição autorizam o entendimento - aderente à idéia generosa do amplo acesso à justiça - de que compete à instituição a defesa dos necessitados do ponto de vista organizacional, abrangendo portanto os componentes de grupos, categorias ou classes de pessoas na tutela de seus interesses ou direitos difusos, coletivos e individuais homogêneos” (fls. 1198-1200).
    Ao explicar o que caracterizaria a insuficiência de recursos, enunciada no inc. LXXIV do art. 5º da Constituição brasileira, José Afonso da Silva afirma:
    “Nem sempre o conceito de "insuficiência" pode ser definido a priori. O caso, a situação jurídica concreta, especialmente quando se trate de defesa em juízo, é que vão indicar se o interessado está ou não em condições de organizar a defesa de seus direitos por conta própria. Não é necessário que o interessado seja absolutamente desprovido de recursos, seja miserável” (SILVA, José Afonso da. Comentário contextual à Constituição. 5. ed. São Paulo: Malheiros, 2008. p. 173).
    Esse entendimento confirma a constitucionalidade da norma impugnada, autorizativa da atuação da Defensoria Pública em prol da defesa de interesses coletivos e individuais homogêneos […].”
    Na hipótese, a ação civil pública em questão foi ajuizada pela DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO, em face da CAIXA ECONÔMICA FEDERAL e BANCO DO BRASIL S.A, buscando "a condenação dos réus a remunerarem o saldo de todas as contas poupança, com data de aniversário de 1° a 15 de março de 1990, com a devolução em dobro (Lei n° 8.078/90) das diferenças relativas à correção monetária do IPC, nos percentuais respectivos de 84,32 (março/90), 44,80% (abril/90) e 7,87% (maio/90), com os acréscimos legais desde a data de origem da lesão ocorrida no momento em que houve o pagamento a menor da correção monetária, cujos valores pertinentes a cada consumidor serão apurados em liquidação de sentença, em todo território nacional (dano de âmbito nacional), aplicando-se juros remuneratórios de 0,5% ao mês, mais a correção monetária do pedido, a partir de março de 1990, mês a mês, ou seja, de forma capitalizada" (fl. 34, Vol. 1).
    O acórdão recorrido não divergiu do entendimento atual desta CORTE, uma vez que há interesse de inúmeras pessoas carentes que são alcançadas pelo dispositivo em foco, razão pela qual não merece reforma.
    Nesse sentido, citem-se as seguintes decisões monocráticas: ARE 1.020.323/MG (Rel. Min. MARCO AURÉLIO, DJe de 13/02/2017); ARE 816.442/RS (Rel. ROBERTO BARROSO, DJe de 4/9/2015); e RE 1072197/CE, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 12/9/2017.
    Cabe acrescentar que o Plenário desta CORTE, no julgamento do RE 733.433/MG, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tema 607, DJe de 7/4/2016, assentou tese no sentido de que “a Defensoria Pública tem legitimidade para a propositura da ação civil pública em ordem a promover a tutela judicial de direitos difusos e coletivos de que sejam titulares, em tese, pessoas necessitadas”. Confira-se a ementa do referido acórdão:
    “Direito Processual Civil e Constitucional. Ação civil pública. Legitimidade da Defensoria Pública para ajuizar ação civil pública em defesa de interesses difusos. Interpretação do art. 134 da Constituição Federal. Discussão acerca da constitucionalidade do art. 5º, inciso II, da Lei nº 7.347/1985, com a redação dada pela Lei nº 11.448/07, e do art. 4º, incisos VII e VIII, da Lei Complementar nº 80/1994, com as modificações instituídas pela Lei Complementar nº 132/09. Repercussão geral reconhecida. Mantida a decisão objurgada, visto que comprovados os requisitos exigidos para a caracterização da legitimidade ativa. Negado provimento ao recurso extraordinário. Assentada a tese de que a Defensoria Pública tem legitimidade para a propositura de ação civil pública que vise a promover a tutela judicial de direitos difusos e coletivos de que sejam titulares, em tese, pessoas necessitadas.”
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que o julgado recorrido foi publicado antes da vigência da nova codificação processual.
    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que:
    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;
    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.
    Publique-se. 
    Brasília, 23 de junho de 2020.
Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente